Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0700995-13.2018.8.07.0020 Apelante(s) BARCELAR MONTEIRO DA SILVA e LUCIVANE PEREIRA JORGE MONTEIRO Apelado(s) WANDER BRASIEL BATISTA e GENÉSIA ALVES BRASIEL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por BARCELAR MONTEIRO DA SILVA e LUCIVANE PEREIRA JORGE MONTEIRO, contra a sentença ID 13951518, proferida em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que contende com WANDER BRASIEL BATISTA e GENÉSIA ALVES BRASIEL. Os apelantes não apresentaram comprovante de preparo, mas pugnaram pelo benefício da justiça gratuita (ID 13951520). O 1o Recorrente afirma estar desempregado e a 2a Recorrente ressalta ser trabalhadora do lar, de modo que não possui renda fixa. É o breve relatório. Decido. A concessão da gratuidade de justiça é concedida àquele que declara não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da lei, em face da garantia do direito de ação. Muito embora o § 3o do art. 99 do CPC preveja que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, o art. 99, § 2o, do CPC, prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa e deve ser avaliada caso a caso. Deste modo, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Da análise dos autos, verifica-se que o 1o apelante juntou declaração de hipossuficiência (ID 13951521), bem como termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho (ID 13951525). No termo juntado aos presentes autos, constata-se que o apelante recebeu, em relação à verba rescisória, o total líquido de R$ 73.755,82. No caso em análise, ainda que pese os argumentos do apelante sobre a situação de desemprego que estaria acometido, não restou demonstrada a situação de hipossuficiência da parte. Já a 2a apelante trouxe apenas a declaração de hipossuficiência (ID 13951522) a fim de demonstrar a necessidade do benefício em questão. Assim, ausentes quaisquer elementos de prova da pobreza dos recorrentes. Destarte, não se encontra caracterizado o estado de penúria dos recorrentes, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais. Nesse sentido está posta a jurisprudência desta 2a Turma: “(...) Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que a parte requerente possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, o indeferimento do benefício é medida impositiva.” (20160020472316AGI, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 27/03/2017) Assim, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Nesse caso, o art. 99, § 7o, do CPC, assim dispõe: Art. 99, § 7o. “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Diante do exposto, converto o feito em diligência, a fim de que a parte apelante seja intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator